Tribunal: TJBA
Processo: 8001410-31.2024.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001410-31.2024.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ABARE

Advogado(s)
:

APELADO: ANGELA MARIA SILVA E SILVA

Advogado(s)
:
FILIPE SANTANA PITANGA DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ABARÉ. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. DIREITO SUBJETIVO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE PERMUTA FUNCIONAL NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Abaré contra sentença que reconheceu o direito da servidora Angela Maria Silva e Silva à progressão funcional ao Nível III da carreira do magistério municipal, com base na Lei Municipal nº 185/2012, e condenou o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas. O Município sustentou cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas, alegou irregularidade funcional da autora e, no mérito, defendeu a inexistência de direito subjetivo à progressão por ausência de discricionariedade administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da produção de provas configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a alegação de permuta funcional da servidora, apresentada somente em sede recursal, configura inovação recursal vedada; (iii) analisar se a autora comprovou o preenchimento dos requisitos legais e objetivos necessários para a progressão funcional ao Nível III, com direito ao pagamento das diferenças salariais retroativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O indeferimento da produção de provas pelo juízo de origem respeita os princípios do contraditório, da ampla defesa e da economia processual, uma vez que a controvérsia versa sobre matéria de direito e os documentos apresentados pela autora — diplomas de pós-graduação e requerimentos administrativos — foram suficientes para o julgamento do mérito.
A prova requerida pelo Município — depoimento pessoal da autora e juntada de documentos — foi formulada de maneira genérica, sem indicação de fato controvertido relevante e sem demonstração de sua essencialidade para a resolução da lide.
A alegação de que a servidora estaria “permutada” para outro ente federado foi apresentada apenas na apelação, não tendo sido suscitada ou provada na contestação, configurando inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC, por ausência de justificativa idônea.
Ainda que superado o óbice da inovação, a tese recursal carece de qualquer prova documental que ateste a existência de permuta ou cessão funcional, não se desincumbindo o Município do ônus da prova de fato impeditivo, nos termos do art. 373, II, do CPC.
A autora demonstrou possuir formação superior e duas especializações com carga horária superior a 360 horas, conforme exige o art. 10, §1º, III, da Lei Municipal nº 185/2012, comprovando, assim, o preenchimento dos requisitos objetivos para a progressão ao Nível III.
A progressão funcional fundada em critérios objetivos previstos em lei configura direito subjetivo do servidor público, não estando sujeita à discricionariedade do gestor nem a juízo de conveniência administrativa.
A omissão do Município em analisar os requerimentos administrativos da servidora desde 2020 caracteriza inércia injustificada e legitima a atuação judicial para assegurar o direito à progressão e ao pagamento das diferenças salariais correspondentes.
Não há elementos suficientes para a aplicação de multa por litigância de má-fé ao ente público, uma vez que, embora descabida, a tese recursal não evidencia dolo específico ou intuito de alterar a verdade dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O indeferimento de provas pelo juízo de origem não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia for unicamente de direito e os documentos constantes dos autos forem suficientes para o julgamento da causa.
A alegação de fato novo em sede recursal, sem ter sido suscitada na instância de origem e sem justificativa de força maior, configura inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC.
A progressão funcional prevista em lei com base em critérios objetivos constitui direito subjetivo do servidor público, impondo à Administração o dever de implementá-la quando preenchidos os requisitos legais.
A inércia da Administração em apreciar requerimentos administrativos não obsta o reconhecimento judicial do direito do servidor à progressão funcional e às vantagens dela decorrentes.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 1.014, 373, II, 85, §11; Lei Municipal nº 185/2012, art. 10, §1º, III.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000432-51.2017.8.05.0104, Rel. Des. Ilona Marcia Reis, 5ª Câmara Cível, pub. 17.07.2020; TJBA, Apelação nº 8000050-24.2018.8.05.0104, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, pub. 24.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

8001410-31.2024.8.05.0056
, tendo como apelante o

MUNICÍPIO DE
ABARÉ

e, como apelada,
ÂNGELA MARIA SILVA E SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR a preliminar de cerceamento de defesa, NÃO CONHECER da matéria relativa à suposta permuta da servidora por inovação recursal e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ABARÉ
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA